Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731421-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL LOPES DE CASTRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, interposta por RAFAEL LOPES DE CASTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta contra o BANCO SANTANDER S.A. Foi proferido acórdão por esta Sexta Turma, no qual foi dado provimento ao pedido do apelante para majorar o valor devido a título de compensação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após a publicação do acórdão, a banco apelado apresenta cópia de petição direcionada ao juízo de origem (ID 33300915), na qual informa que realizou acordo com o apelante para pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pede sua homologação. Posteriormente, junta comprovante de pagamento (ID 33531530), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), feito em favor do consumidor. Requer "seja expedido ofício ao cartório distribuidor, a fim que seja providenciada a baixa do referido processo e posterior arquivamento”. O apelante, devidamente intimado, não se manifestou sobre os documentos de ID 33300915 e 33531530. Portanto, certifique-se, oportunamente, o transito em julgado. Após, arquive-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator